Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-34.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de registro de contrato – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos - Sentença reformada, em parte - Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001478-34.2017.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado DEUSDETY
SILVA MATAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-34.2017.8.26.0615 -Voto no 41401
2
VOTO No: 41401
APEL.No: 1001478-34.2017.8.26.0615
COMARCA: Tanabi 1a VC
APTE. : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : DEUSDETY SILVA MATAS (JUST GRAT)
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário

Cobrança de tarifa de registro de contrato Admissibilidade
Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob
regime de recursos repetitivos - Sentença reformada, em parte -
Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini que julgou parcialmente procedente
ação revisional de contrato bancário para declarar inválida cláusula contratual que permite
a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e
remuneratórios e reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato.
Sustenta a apelante (requerida) que não há abuso na contratação, que
a contratação é eivada de boa-fé e que não há ilegalidade na cobrança de registro de
contrato.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Vinga em parte, apenas, anotando-se que não houve insurgência
recursal no que diz respeito ao quanto decidido em relação à cobrança de comissão de
permanência.
Com efeito, não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei no
8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Tal, todavia, não significa que as alegações da apelante devam ser
imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada
também em conformidade com a legislação consumerista.
Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, revendo posição
anterior, as considerou regulares, caso não haja “demonstração cabal de vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-34.2017.8.26.0615 -Voto no 41401
3
exagerada por parte do agente financeiro”, exatamente “por não estarem encartadas
nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do
CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição
financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE
16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser cobradas aquelas tarifas
“que tenham suporte em normas do Banco Central do Brasil, efetivamente
contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal Justiça,
Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se, mais ainda, que
tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em vigor
em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011, a nova
redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais tarifas
são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 09.06.2014, data em que, e de
acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de cadastro
(inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”
(inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas decorrentes de
prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Neste contexto, sob a rubrica de “registro de contrato”, especificou o
contrato a que se destinava registro do contrato junto ao órgão de trânsito , com o que,
em princípio é regular, tanto mais porque não há prova de que seu valor ultrapasse aquele
cobrado em situações análogas (fls. 112).
Assim, é de se reconhecer a licitude, de acordo com essas normas
administrativas, registrado que não se demonstrou particularmente com tabelas que
tenham sido editadas pelo Banco Central do Brasil tenha sido exigida em valor abusivo,
isto é, destoante grandemente da média cobrada no mercado financeiro.
Fica, portanto, mantida a cobrança de registro de contrato.
Feitas essas considerações, reforma-se em parte r. sentença, de modo
a declarar regular a cobrança de tarifa de registro de contrato.
Considerando o quanto decidido neste recurso e a sucumbência
recíproca, rigor a manutenção da sentença também neste particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-34.2017.8.26.0615 -Voto no 41401
4
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator